Tribunal: TJSP
Processo: 1028093-38.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO PÚBLICA COLETIVA. Sentença de extinção. Recurso de apelação do exequente. Alegação de possibilidade de mero sobrestamento. Impossibilidade. Recurso do réu recebido no efeito suspensivo. Inviabilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, ainda que provisório (art. 520, caput, do CPC). Incidente que deve ser

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO PÚBLICA COLETIVA. Sentença de extinção. Recurso de apelação do exequente. Alegação de possibilidade de mero sobrestamento. Impossibilidade. Recurso do réu recebido no efeito suspensivo. Inviabilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, ainda que provisório (art. 520, caput, do CPC). Incidente que deve ser extinto. Precedentes da Corte envolvendo a mesma ACP. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.